Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705504-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GUIMARAES RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Os argumentos apresentados no pedido de reconsideração (id. 4484296) já foram analisados por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 43738647). Assim, não se verifica nenhum argumento novo ou relevante que justifique nova incursão, neste momento processual, na decisão questionada. Desse modo, mantenho incólume a decisão de id. 4484296 com base nos próprios fundamentos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator